Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que renovou a discussão referente à rescisão do contrato, objeto da ação rescisória, além de questionar a entrega do Foodtruck todo desmontado pelo exequente: “No dia 26 de Junho de 2024, foi entregue o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019, onde o ESTADO FISICO todo ENFERRUJADO, refleto de ferrugem, parte interna toda desmontada, todo sujo, enfim sem condições de ser comercializado/vendido. Ora, ora excelência em observância ao id. 60818599, não foi esse o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019, ou seja não estava nessas condições, fora todo deteriorado. Ora, ora excelência sem condição de ser vendido e ou comercializado, o executado está sendo prejudicado com as condições que foi entregue o TRAILER. Ademais deveria ter sido devolvido nas mesmas condições que fora entregue, qual seja ao menos montado, limpo, sem ferrugem, fácil de ser comercializado. Cabe destacar que a parte exequente atualiza o débito do executado, porém excelência não se teve o cuidado de devolver o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019, ao menos nas condições de ser VENDIDO. Ressaltar excelência que no dia 20/11/2020, o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019, foi avaliado no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), hoje dia 10/07/2024, ficou impossível até de avaliar os pedaços do FOODTRUCK, conforme demonstra no id. 60818599. Então excelência, essas fotos trás a verdade das condições da época quando o executado recebeu o o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019, ou seja observe que estava montado e funcionando, (fotos em anexo). O Art. 80 Considera-se litigante de má-fé aquele que: v- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Então excelência, podemos concluir que o executado perdeu o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), como vender pedaços de madeiras? Não podemos fazer justiça, praticando injustiça, que seja razoável, proporcional, suas decisões para ambas as partes.” (ID 61395986). Ao final, requereu: “b) A procedência da presente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a má-fé do executado e consequente extinção, nos termos do art. 924,II do CPC; c) A procedência da presente impugnação ao cumprimento de sentença, para que o executado arrume o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE 2 EIXOS. COR PRETA, RENAVAM 746109, ANO 2019 e deixe nas mesmas condições na qual ele recebeu, conforme fotos em anexo. d) Que seja desconsiderado qualquer vicio oculto, pois conforme demonstrado nas fotos, o TRAILER FOODTRUCK REBOQUE, estava em pleno funcionamento. e) Aplicação de Multa por litigância de má-fé contra a impugnada art. 80, v do CPC, com valor a ser arbitrado por este juízo (art.81 § 3o do CPC); f) A condenação da impugnada no pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme art. 85 § 1o do CPC;” (ID 61395986). O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 62455122); alegou a preclusão da discussão das questões que ensejaram a procedência do pedido rescisório e, com relação à devolução do Foodtruck, postulou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença: “Diante do exposto, requer seja julgado improcedente todos os pedidos elencados na impugnação ao cumprimento de sentença, TENDO EM VISTA QUE O IMPUGNANTE BUSCA REDISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA, assim sendo, o exequente/impugnado reitera todos os pedidos contidos na petição de cumprimento de sentença, bem como requer o prosseguimento da execução nos termos da lei, tendo em vista que o impugnante/executado não efetuou o depósito o que culmina nos atos expropriatórios.” (ID 62455122). O executado se pronunciou quanto ao alegado na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63270551). É o relatório. Passo a decidir. O exequente requereu o cumprimento de sentença referente ao acórdão de ID 49084356, integrado pelos embargos de declaração de ID 51529688 (trânsito em julgado em 27.11.2023; ID 54021365), pelo qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial nos seguintes termos: “Forte nesses argumentos, admito a presente ação rescisão e, na extensão, julgo parcialmente procedentes os pedidos no sentido de rescindir o capítulo do acórdão n . 1403718 e, em novo julgamento, acolher a pretensão de rescisão do contrato compra e venda de ID 37943336, devendo as partes retornar ao status quo ante, isto é: a) o autor deverá restituir ao réu o Trailer Foodtruck, objeto de referido contrato; b) o réu deverá restituir ao autor o veículo GM Vectra Preto, ano 2004, placa GTI-3703, além da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) dada como parte do pagamento, corrigida monetariamente desde a efetiva transferência e acrescida de juros a partir do trânsito e julgado desta ação rescisória. Julgo improcedente a pretensão rescisória quanto aos danos materiais e morais. [...] Condeno o autor ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. A presente condenação resta suspensa em virtude de terem sido deferidos ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Condeno o réu ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.” (ID 49084356). “Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para decotar do dispositivo do voto condutor do acórdão 1727758 de ID 49084356 a condenação do réu/embargante de restituir ao autor/embargado a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, o v. acórdão deve ser mantido, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. Desde logo, advirto o embargante quanto ao disposto no § 2o do artigo 1026 do Código de Processo Civil.” (ID 51529688). Conforme anotado acima, cuida-se de cumprimento definitivo (e não provisório de sentença), o que pressupõe o trânsito em julgado da decisão judicial, objeto da via satisfativa, razão por que preclusa qualquer discussão referente ao mérito da causa já julgada, porquanto constitui matéria alheia à impugnação ao cumprimento de sentença previsto no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Assim, incabível ao executado tentar rediscutir a rescisão do contrato de compra e venda julgada procedente pelo acórdão ora objeto de cumprimento. Com relação à obrigação imposta ao exequente pelo acórdão, qual seja, “restituir ao réu o Trailer Foodtruck, objeto de referido contrato”, vê-se que tal obrigação foi cumprida, conforme Termo de Recebimento de IdD60818606. Contudo, o executado alegou que referido bem não foi entregue nas mesmas condições em que foi comercializado. De fato, e isso está consignado no Termo de Entrega, o Foodtruck foi entregue com a parte interna desmontada em virtude da ferrugem que já se encontrava no bem: “[...] parte interna desmontada, em razão da impossibilidade de remontagem, devido a ferrugem que deu origem ao litígio.” (ID 60818606). No caso, não se pode esquecer que referido bem foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal em 31.5.2021, em virtude de ser objeto de crime (artigo 311 do Código Penal), conforme ID 37162080. Posteriormente, foi periciado em 1.7.2021, conforme Laudo de ID 37162080. Em seguida, retornou ao pátio da Delegacia de Polícia em 19.8.2021: “CERTIFICO que apesar de constar no procedimento o AUTO DE DEPÓSITO o reboque FOOD TRUCK voltou para o pátio da 23ade Polícia Civil e permanecerá até que o Juiz nos dê a destinação desse bem, levando em consideração que por está adulterado não poderá sem ordem judicial ser restituído à pessoa que o apresentou aqui; PAULO JOSÉ MAURICIO. DESSA FORMA solicito a este Juiz o mais breve possível diante da falta de espaço que temos para guardar este bem, a destinação do veículo.” (ID 37943324, fl. 24). Em 21.9.2021, o Foodtruck foi restituído ao exequente até ser entregue ao executado em 26.6.2024. Como se vê, referido bem, objeto de crime, foi apreendido, periciado, depositado em pátio de Delegacia de Polícia, posteriormente restituído ao exequente, que nada poderia fazer com ele ante a impossibilidade de regularização da adulteração do chassi, conforme ID 3794324, fls. 30/31. Portanto, em virtude do vício que maculava o negócio jurídico, reconhecido pelo acórdão, objeto do cumprimento de sentença, referido bem passou por diversas intervenções, do que decorre a conclusão da impossibilidade de retornar ao status quo ante; e isto não se deu por culpa do exequente. Como se não bastasse isso, como bem afirmado pelo executado, não se tratava de bem novo, mas com certo tempo de uso, de maneira que as intervenções acima mencionadas associadas aos efeitos deletérios do tempo de uso impediram a entrega ao exequente nas mesmas condições em que recebido. Assim, não prospera a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, o que afasta, por conseguinte, o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé. Forte nesses argumentos, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Indigue o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, bens do executado passíveis de construição para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa ainda não solvida. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora